Tribunal: TJSP
Processo: 1008997-43.2018.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ção da prova pericial contábil – Sentença anulada para determinar a complementação da prova pericial – Reexame necessário provido e recurso de apelação prejudicado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1008997-43.2018.8.26.0286; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Preliminar de nulidade da prova pericial por violação ao previsto no art. 473, § 2o, do CPC – Inocorrência – Ausência de emissão de juízo de valor por parte do perito – No entanto, a prova pericial realizada nos autos não analisou de forma suficiente a questão – Necessidade de complementação da prova pericial contábil – Sentença anulada para determinar a complementação da

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Preliminar de nulidade da prova pericial por violação ao previsto no art. 473, § 2o, do CPC – Inocorrência – Ausência de emissão de juízo de valor por parte do perito – No entanto, a prova pericial realizada nos autos não analisou de forma suficiente a questão – Necessidade de complementação da prova pericial contábil – Sentença anulada para determinar a complementação da prova pericial – Reexame necessário provido e recurso de apelação prejudicado.